Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Apelação cível. Consumidor. Rescisão contratual c/c restituição de valores e dano moral. Contrato de consórcio. Vício de consentimento não verificado.
Demonstrado nos autos que o autor teve ciência inequívoca de todos os termos do contrato, não se verificando falha na prestação do serviço ou no dever de transparência, a improcedência da demanda é medida que se impõe.